Tribunal: TJPA
Processo: 0800602-09.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800602-09.2021.8.14.0049

APELANTE: TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12,
CAPUT
DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO DEFENSIVO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará iniciada ao décimo dia e encerrada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
TIAGO AUGUSTO CHAGAS DA SILVEIRA,
em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Pará/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, convertida em 02 (duas) restritivas de direito, previstas no art. 43, incisos, IV e VI, do Código Penal, quais sejam: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, pela prática do crime capitulado no
art. 12,
caput
da Lei n.º 10.826/03
.

Narra a
denúncia
,
in litteris
, que: “(...)
em 29/03/2021, por volta das 11h10min, uma composição da Polícia Militar, embarcada na VTR 1201, se deslocou até o bairro Novo Horizonte, neste município, para apurar denúncia de tráfico de drogas, ocasião que ao chegar na rua Bela Vista avistou um indivíduo que aparentava atitude suspeita e que correu, ao avistar a presença policial, para um quintal onde havia duas residências. Ato contínuo, a equipe desembarcou da viatura, e o suspeito, identificado posteriormente como sendo o denunciado, desesperado, buscou proteção atrás de familiares da referida habitação afirmando que os policiais iriam lhe matar. Após consulta ao INFOPEN os policiais constataram que o denunciado tinha passagem pela polícia, então solicitaram acesso para entrar na residência, o que foi franqueado. Durante a revista no imóvel, foi encontrado embaixo da pia de cozinha uma arma de fogo, tipo revólver, oxidado, marca Taurus, cano médio, cabo de madeira, calibre 38, com quatro munições intactas, bem como um aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy SM A31 15G/DSL, cor branco. Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido até a Delegacia de Polícia e após consulta ao sistema tomou-se conhecimento de um mandado de prisão por roubo em face do mesmo, nos autos do processo nº 0800114-55.2021.8.14.0081, bem como, que o denunciado estaria envolvido no crime de homicídio que vitimou um policial penal, no município de Bujaru/PA, fato ocorrido no mês de março do ano corrente. Perante a Autoridade Policial o denunciado relatou não ter residência fixa, confessou seu envolvimento no homicídio do policial penal no município de Bujaru/PA, que por ocasião de sua prisão se encontrava na residência com sua namorada quando a equipe da Polícia Militar chegou, apreendeu a arma de fogo encontrada no imóvel, tendo o denunciado então declarado que adquirira a referida arma pela internet depois que saiu da prisão, alegando dela fazer uso para sua segurança pessoa, bem como que deveria estar usando tornozeleira eletrônica, entretanto, que a mesma havia sido quebrada (...)
”.

Em
razões recursais (ID n. 5214588)
, o apelante alega
a insuficiência probatória relativa à autoria do delito
imputada, diante da negativa de que estava em posse arma de fogo, invocando o princípio do
in dubio pro reo.
Desse modo,

pugna por sua
absolvição.

Em
contrarrazões (ID 12390897)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Inicialmente, o apelante pretende sua absolvição baseado na insuficiência probatória relativa à autoria delitiva imputada, invocando o princípio do
in dubio pro reo.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da autoria do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
restou comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (12390753 - Pág. 11 – IPL) e do Laudo n.º 2021.02.000181-BAL que afirmou tratar-se de uma arma de fogo da espécie revólver; sem marca aparente; número de série 1281656; calibre .38; acabamento descaracterizado pela ação mecânica; cano medindo 75,00 mm de comprimento, contendo no seu interior seis raias dextrógiras; percussão indireta; tambor com seis câmaras, empunhadura apresentando duas placas em madeira não originais. A referida arma de fogo veio acompanhada de quatro cartuchos de munição de arma de fogo da marca CBC, calibre .38 SPL, fogo central, sendo três íntegros e um com a espoleta picotada, aspecto externo ladotado, constituídos de projéteis tipo chumbo ogival (CHOG). Restou a conclusão de que a arma de fogo periciada apresentava pesquisa positiva para vestígio compatível com tiro(s) anterior (es) ao exame, porém, não foi possível precisar a recentidade dos(s) mesmo(s). No momento da perícia a arma de fogo questionada encontrava-se em condições de funcionamento, possuindo características e desempenho detalhado conforme explanado nos itens.

Por sua vez, a
autoria delitiva
encontra-se comprovada pelos depoimentos das testemunhas em Juízo.

Nesse contexto, os depoimentos prestados por PM DAYVIDSON DE ASSUNÇÃO SOEIRO, PM CARLOS ALBERTO DE SOUZA BORGES e o PM JEAN MARCIO ARAUJO DE SOUZA foram uníssonos e coerentes em afirmar de forma convicta que, no dia dos fatos, estavam em ronda por uma área de tráfico de drogas, quando se deslocaram até o imóvel, o apelante demonstrando bastante nervosismo ao ser abordado pela guarnição policial, que ao revistar a residência do Réu foi encontrada a arma de fogo.

Peço vênia para transcrever os depoimentos colacionados nas razões da acusação, Vejamos:

“(...)
A testemunha PM DAYVIDSON DE ASSUNÇÃO SOEIRO declarou:

“(...) Que devido o lapso temporal desde o acontecimento dos fatos recorda vagamente acerca do ocorrido, que a guarnição recebeu uma denúncia de que tinha alguém vendendo droga em via pública no bairro Novo Horizonte, e quando se dirigiram até o

local, o acusado se assustou e correu para um quintal; Que após a guarnição segurá-lo, gritava muito dizendo que iriam matá-lo; Que solicitaram a entrada na casa e foi concedida pela proprietária que supostamente seria a namorada do acusado, tendo sido encontrada uma arma de calibre 38 pelo PM Borges, em baixo da pia, tendo o acusado confessado a propriedade; Que somente após esses fatos tomaram conhecimento que o acusado era um possível envolvido na morte de um policial penal (...)”.

A testemunha PM CARLOS ALBERTO DE SOUZA BORGES aduziu:

“(...) Que recorda dos fatos do ocorrido, mas não recorda o dia e horário; Que receberam uma informação de que estava ocorrendo tráfico de drogas e foram averiguar a informação e, ao chegarem na rua, quando o acusado avistou a guarnição saiu correndo para um quintal que tinham duas residências; Que de imediato desembarcaram e foram

até o acusado que se agarrou com um familiar desesperando falando que iriam matá-lo, tendo achado estranho seu comportamento, realizaram pesquisa e verificaram que já possuía passagem pela polícia; Que realizaram busca pessoal, mas não foi encontrado nada com o acusado, foi autorizada a entrada no imóvel pela proprietária, onde encontrou de baixo da pia, um revólver calibre 38, estando municiada, tendo o acusando informado que era de sua propriedade, encontraram ainda, um telefone celular; Que havia um mandado de prisão em nome do acusado em seguida souberam que o acusado estava envolvido na morte de um policial (...)”.

A testemunha PM JEAN MARCIO ARAUJO DE SOUZA declarou:

“(...) Que foram acionados para atender uma ocorrência de um possível tráfico crime de tráfico de drogas no bairro Novo Horizonte, se dirigirem ao local e, ao adentrarem pela rua de traz, viram que o acusado estava voltando nervoso; Que realizaram revista pessoal, mas nada foi encontrado; Que no terreno onde o acusado estava, tinham duas residências, tendo sido informado pela proprietária de uma das residências, que era companheira do acusado; Que foi solicitado autorização para entrarem na residência e foi permitida pela proprietária, após buscas, foi encontrado pelo PM Borges um revólver calibre 38; Que além da arma, foi encontrado um telefone celular; Que o acusado gritava falando que estava com medo de morrer, tendo sido conduzido à delegacia, onde tiveram a informação que o acusado possuía envolvimento na morte de um policial penal (...)”.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer o acusado como o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato imputado.

Acrescento que o relato apresentado pelo recorrente em seu depoimento judicial não foi confirmado por nenhum outro elemento de convicção, mostrando-se frágil e isolado.

Ressalte-se que, em se tratando de policial que age em defesa da coletividade, o seu testemunho é relevante e de indubitável credibilidade sim, pois traz subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas. Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em consequência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subsequente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO IDENTIFICADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTADA NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É O ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não há qualquer irregularidade no julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do NCPC, combinados com a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente rec urso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no REsp 1488076 / RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 11/12/19).

2. A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese.

4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). - Grifei

5. Assim, para afastar a condenação dos delitos imputados ao recorrente, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ.

6. Do mesmo modo, a revisão do entendimento firmado pela instância ordinária, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ, uma vez que foram apreendidos balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionar as drogas, que configuraram pelo Tribunal de Justiça dedicação à atividade criminosa.

7. No caso, não sendo a quantidade de drogas o único fundamento para afastar a aplicação da redutora, não se verifica o indevido bis in idem.

8. Quanto ao pedido de devolução do veículo apreendido, o recorrente não indicou o dispositivo de lei violado, o que configura deficiência de fundamentação e faz incidir a Súmula n. 284/STF.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.824.447/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Por conseguinte, não procede a alegação de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação do apelante, pois se nota que os depoimentos acima transcritos são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o apelante agiu por ocasião da prática criminosa, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do
in dubio pro reo.

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação pelo crime do art. 12,
caput,
da Lei n.º 10.826/03, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso,
porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023